Tribunal: STF
Processo: RE 603926
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Juizado Especial Federal. Competência. Juízo sobre a complexidade da causa. Necessidade de reexame do conjunto fático. Inviabilidade. Óbice da súmula 279. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.